Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704815-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 55980965, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora